Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733938-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RODRIGUES ABREU, ELIANA DE SENA PINTO EMBARGADO: EDIVA DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração (ID 40228030) opostos pelos agravantes contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto por ELIANA DE SENA PINTO e FERNANDO RODRIGUES ABREU contra decisão que, em sede de ação possessória de imóvel, negou apreciação ao pedido defensivo subsidiário de retenção dos imóveis como garantia até a indenização das benfeitorias úteis e necessárias por eles realizadas no lote. A decisão que indeferiu a liminar consignou não ser admissível a apreciação do pedido nos presentes autos referentes à ação de manutenção de posse ajuizada pelos ora agravantes, pois a retenção dos imóveis e indenização das benfeitorias foi objeto de postulação defensiva no processo de reintegração de posse (ID 40167777). Os embargantes afirmam que os presentes autos são referentes à ação de reintegração de posse, no qual alegam ter requerido, em contestação, a retenção dos imóveis. O pedido não fora apreciado à época em razão da reintegração ter sido julgada improcedente. Reformada a decisão pelo Tribunal e refeito o pedido de retenção dos imóveis perante a primeira instância, sobreveio a decisão ora agravada que negou apreciação ao pedido defensivo. Pugnam pela reconsideração da decisão liminar para que seja apreciado e concedido o pedido de retenção dos imóveis e indenização pelas benfeitorias, ou, subsidiariamente, para que seja determinada ao juízo de origem a apreciação do pedido. É a síntese do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargantes afirmam que os presentes autos são referentes à ação de reintegração de posse e insistem na apreciação do pedido defensivo de retenção dos imóveis e indenização pelas benfeitorias. Eis a fundamentação da decisão embargada: “Cuida-se de avaliar o acerto da decisão que recusou apreciação ao pedido de retenção pelas benfeitorias e manutenção na posse dos imóveis como garantia até a respectiva indenização. Eis a fundamentação do decisum, in verbis: 'Na sentença conjunta proferida nestes autos, o dispositivo referente a este processo foi no seguinte sentido: ‘(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ELIANA SENA PINTO e FERNANDO RODRIGUES ABREU em face de EDIVA LOPES DE SOUSA, para fins de manutenção dos autores na quota parte correspondente ao imóvel situado na Quadra 07, Conjunto H, lote 13, Varjão do Torto, Brasília/DF.’ (ID 134790912). Assim, não há que se falar em cobrança de benfeitorias, eis que extrapola o título executivo formado nos autos, devendo tal pretensão ser aviada em autos próprios.' grifo original Importa elucidar que os autos em apreço se referem à ação de manutenção de posse ajuizada pelos ora agravantes (processo referência n. 0017345-82.2015.8.07.0001, autos físicos n. 2015.01.1.060796-5), cuja procedência proferida no juízo a quo foi reformada por esta instância recursal para julgar improcedente o pedido de manutenção na posse do imóvel. Nos presentes autos, não foi aberta discussão nas peças iniciais sobre retenção e indenização pelas benfeitorias, razão pela qual correto se revela o julgador de origem ao assentar que referido pedido deve ser formulado nos autos próprios. Inclusive, essa foi a anterior compreensão do órgão colegiado ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação de manutenção de posse. O voto condutor do acórdão dos aclaratórios explicitou que a retenção do imóvel e indenização das benfeitorias é objeto dos autos da ação de reintegração de posse. Com efeito, o pedido de retenção e indenização pelas benfeitorias foi elaborado pelos ora agravantes apenas na contestação por eles apresentada na ação de reintegração de posse (processo referência n. 0008207-91.2015.8.07.0001, autos físicos 2015.01.1.028815-9), não cabendo a sua apreciação nos autos da presente ação de manutenção de posse. Correta a decisão proferida pelo juízo a quo no sentido de que o pedido não comporta apreciação nos presentes autos. Não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC).” Não há qualquer vício a ser sanado. Os presentes autos (n. 0733938-07.2022.8.07.0000) vinculam-se ao processo n. 0017345-82.2015.8.07.0001, relacionados ao processo físico n. 2015.01.1.060796-5 (certidão de digitalização - ID 134790993 do processo referência), cujo objeto é a manutenção de posse (petição inicial – ID 134790809 do processo referência). A reintegração de posse é objeto do processo eletrônico n. 0008207-91.2015.8.07.0001, referente ao processo físico n. 2015.01.1.028815-9 (certidão de digitalização - ID 13255459), conforme petição inicial de ID 13255616. Mantenho, pois, a decisão embargada. Do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo concedido à agravada para as contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator